Tribunal: TJDFT
Processo: 0707145-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707145-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Agência de Fiscalização do Distrito Federal - AGEFIS Agravado: Carlos Eduardo Martins do Nascimento D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Agência de Fiscalização do Distrito Federal - AGEFIS contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0704447-03.2019.8.07.0018, assim redigida: “AGENCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL – AGEFIS apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move CARLOS EDUARDO MARTINS DO NASCIMENTO e outros, partes qualificadas nos autos, alegando, em síntese, que há excesso de execução (ID 59122269, fl. 147). Foram anexados documentos. Os autores manifestaram-se sobre a impugnação apenas para ratificar os cálculos apresentados (ID 59376736, fl. 151). É o relatório. Decido. A ré alegou que há excesso de execução pois os juros moratórios deveriam incidir a partir da citação, e não a partir do evento danoso. Os autores manifestaram-se para afirmar que a atualização do cálculos se encontra correta, uma vez que se trata de responsabilidade extracontratual, devendo incidir, portanto, o teor da súmula n.o 54 do Superior Tribunal de Justiça. Em análise aos autos, verifica-se que se trata de execução de danos morais que foram fixados em razão da necessidade de reparação civil por parte da ré decorrente da existência da prática de ato ilícito que gerou a sua responsabilidade extracontratual (ID 54568302, fls. 106 a 118). Dessa forma, como se trata de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem ser calculados a partir do evento danoso, nos termos da súmula n.o 54 do Superior Tribunal de Justiça, tal como os autores atualizaram o débito. Nesse contexto, ficou evidenciado que não há o excesso de execução indicado pelo réu, razão pela qual a impugnação é improcedente. Com relação à sucumbência incide a norma do § 3o, I do artigo 85, que estabelece os percentuais entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da causa ou proveito econômico, que neste caso corresponde ao valor atualizado da causa, que não apresenta complexidade, pois a matéria é exclusivamente de direito, razão pela qual o valor deverá ser fixado no mínimo legal. Em face das considerações alinhadas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO. Condeno a ré ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Após o trânsito em julgado desta decisão expeça-se precatório do valor principal em favor do autor e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal.” Em suas razões recursais (Id. 15242113) o agravante sustenta, em síntese, que a derradeira condenação de pagar honorários de advogado, imposta pela decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença manejada pelo Distrito Federal, deve ser afastada, tendo em vista a confusão entre credor (Defensoria Pública do Distrito Federal) e devedor (Distrito Federal). Argumenta, ainda, que o credor, ora recorrido, está exigindo montante superior ao que lhe é devido, pois equivocou-se em relação ao termo inicial dos juros de mora, que devem fluir a partir da citação. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e, assim, afastada a condenação de pagar honorários de advogado e homologado o valor indicado na memória de cálculo oferecida pelo recorrente. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal nos termos dos artigos 1o do Decreto-lei no 500/1969 e 4o, inc. I, da Lei no 9.289/1996. O requerimento de tutela liminar foi submetido à apreciação do Eminente Desembargador plantonista, que decidiu não existir urgência apta a justificar o exame do recurso durante o regime do plantão judicial (Id. 59656774). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). No caso, as questões de fundo devolvidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em avaliar a I) possibilidade de condenação do Distrito Federal a pagar novos honorários de advogado fixados na fase de cumprimento da sentença, bem como II) a existência de equívoco em relação à quantificação da obrigação de pagar ao recorrido. Em relação ao primeiro ponto, verifica-se que o Distrito Federal questiona a derradeira condenação de pagar honorários de advogado, imposta já no curso da fase de cumprimento de sentença. Essa questão, de fato, não foi atingida pelos efeitos da preclusão, tendo em vista a oportuna impugnação veiculada por meio do presente recurso. Na hipótese, o recorrido foi representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e ajuizou ação contra a AGEFIS, ora recorrente. Assim, o primeiro ponto, que envolve a condenação de pagar honorários de advogado fixada pelo Juízo singular ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença manejada pelo Distrito Federal, ajusta-se à aplicação do enunciado no 421 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Convém destacar que a recorrente (AGEFIS) era “autarquia sob regime especial, com autonomia administrativa e financeira”, nos termos do art. 1o da Lei Local no 4.150/2008, ou seja, era pessoa jurídica de direito público integrante do mesmo ente político a que Defensoria Pública pertence. Além disso, o recorrido, convém repisar, é patrocinado pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Assim, não é admitida a condenação do referido ente da Federação ao pagamento de honorários de advogado à Defensoria Pública do Distrito Federal, diante da clara confusão entre credor e devedor. Ainda que a AGEFIS tenha sido extinta pelo atual Governo do Distrito Federal, as suas funções continuam sendo exercidas por órgão integrante da estrutura da Administração Pública Distrital, situação que não altera a fundamentação aqui exposta. Nesse sentido, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. PARTO. LESÃO. ASFIXIA NEONATAL. PARALISIA CEREBRAL. NEXO DE CAUSALIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. VALOR PROPORCIONAL. PENSÃO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. SUMULA 421 STJ. 1. A responsabilidade civil do Estado prevista no art. 37, § 6°, da Constituição Federal adota a Teoria do Risco Administrativo, que prevê a responsabilidade objetiva do Estado pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Nos casos de omissão estatal, predomina o entendimento de que o Estado responde subjetivamente pelas suas omissões, nos termos do art. 186 do Código Civil, ou seja, exige dolo ou culpa, esta em uma de suas três vertentes, a negligência, a imprudência ou a imperícia, não sendo, no entanto, necessário individualizá-la, dado que pode ser atribuída ao serviço público, de forma genérica, a falta do serviço. 2. Comprovado o nexo de causalidade entre a falta do serviço e o dano decorrente da imprudência na condução do trabalho de parto e na conduta obstétrica, que ocasionou sofrimento fetal e sequelas permanentes no infante de paralisia cerebral do tipo tetraplegia espástica, epilepsia controlada e doença do refluxo sintomático, patente o dever de indenizar. 3. Diante da gravidade e da extensão do dano experimentado, bem como das condições das partes, o valor de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), sendo R$ 70.000,00 (setenta mil reais) para cada autor, mostra-se razoável para atender o caráter compensatório e inibidor com o intuito de desestimular novas condutas pelo agente causador do dano. 4. O Estado deve pagar pensão à genitora, nos termos do art. 950 do Código Civil, pois, em razão das sequelas sofridas pelo filho, foi subtraído o seu potencial laborativo, uma vez que precisa dedicar-se exclusivamente aos cuidados do infante. 5. Além da pensão a ser paga à genitora, o infante também tem a legítima pretensão ao recebimento da pensão em razão das sequelas de natureza permanente, tendo suas atividades comprometidas até o fim da vida, nos termos do laudo pericial. 6. É incabível a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários de advogado à Defensoria Pública do Distrito Federal, uma vez que há clara confusão entre credor e devedor, nos termos do enunciado de Súmula de Jurisprudência n° 421 do STJ. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão no 1078655, 20090111987826APC, Relator: ALVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/02/2018, Publicado no DJE: 07/03/2018, p. 181-185) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. REQUISITOS MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. UTI. INDISPONIBILIDADE. VAGAS NA REDE PÚBLICA. DEVER DO ESTADO. DESPESAS. INTERNAÇÃO. HOSPITAL PRIVADO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. DEFENSORIA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL. SUCUMBÊNCIA. AUTONOMIA DO ÓRGÃO DEFENSOR. VERBA HONORÁRIA. ENUNCIADO 421 DA SÚMULA DO STJ. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. As garantias à vida e à saúde encontram-se contempladas na Constituição Federal (art. 196) e na Lei Orgânica do Distrito Federal (art. 207) na categoria de direitos fundamentais, portanto, de aplicabilidade e eficácia imediatas, cabendo ao Estado velar por sua promoção e proteção. 4. Constatada a necessidade de o paciente ser internado em UTI, e inexistindo vagas em hospitais da rede pública, incumbe ao Distrito Federal o custeio dos gastos de sua internação em hospital privado. 5. A peculiaridade de a paciente ser internada em hospital particular antes da busca de leito em hospital público e do ajuizamento da ação judicial, impõe ao Ente Federado o custeio apenas a partir da comprovada inclusão do nome do paciente na Central de Regulação de Internação Hospitalar. 6. Aplicado o enunciado no. 421 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: "os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença". 7.Deu-se parcial provimento ao recurso.” (Acórdão no 1083395, 20150110005772APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Relator Designado: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/02/2018, Publicado no DJE: 20/03/2018, p. 213-219) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto, a derradeira condenação de pagar honorários de advogado foi imposta ao Distrito Federal de forma equivocada, tendo em vista a evidente confusão existente entre credor e devedor. Convém esclarecer, ainda, que o objeto do presente recurso não prejudica a exigibilidade dos honorários de advogado fixados na sentença que impôs fim o processo de conhecimento. Isso porque, naquela ocasião, não houve impugnação a respeito da condenação, que foi acobertada pelos efeitos do trânsito em julgado da sentença. Em relação à quantificação da obrigação de pagar, notadamente em relação ao cálculo dos juros de mora, observa-se não haver equívoco a ser corrigido. O acórdão da lavra da Egrégia Terceira Turma Cível condenou o recorrente a pagar compensação no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ao recorrido, a título de danos morais. No entanto, não houve, na ocasião, a fixação do temo inicial dos juros de mora (Id. 54568302 dos autos do processo principal). Ao deflagrar a fase de cumprimento de sentença, o recorrido ofereceu memória de cálculo e apontou como termo inicial da fluência dos juros de mora o dia 30 de março de 2019, sem especificar a motivação para o emprego dessa data (Id. 58253503 dos autos do processo principal). Por se tratar de responsabilidade extracontratual, o termo inicial a ser considerado é mesmo o dia do evento do dano, na forma do art. 398 do Código Civil e do enunciado no 54 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. O próprio recorrido narrou em sua petição inicial, no entanto, que a demolição das acessões físicas pela AGEFIS ocorreu aos 30 de abril de 2019 (Id. 33182299). Além disso, não há qualquer elemento probatório apto a indicar que o dano tenha sido experimento em momento distinto. Por essa razão, a obrigação ter seu valor novamente calculado, desta vez levando-se em consideração o dia 30 de abril de 2019 como o termo inicial para a fluência dos juros de mora. Assim, as alegações articuladas pelo agravante estão de acordo com a jurisprudência prevalente no âmbito deste Egrégio Tribunal de justiça, o que revela a probabilidade de provimento do recurso. O requisito da existência de perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação está igualmente preenchido, pois o prosseguimento da fase de cumprimento da sentença sem que o período de fluência dos juros de mora seja reajustado resultará em prejuízo indevido ao Distrito Federal. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão na forma do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 30 de março de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator